Tribunal: TJPA
Processo: 0800985-93.2020.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800985-93.2020.8.14.0025

APELANTE: MARIA DO SOCORRO FERNANDES LIMA

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800985-93.2020.8.14.0025

ORIGEM: VARA ÚNICA DE ITUPIRANGA

APELANTE: MARIA DO SOCORRO FERNANDES LIMA

ADVOGADO: FÁBIO CARVALHO OAB/PA N. 22.135

APELADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

ADVOGADOS: GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA OAB/MG N. 91.567 E RAFAEL CININI DIAS COSTA OAB/MG N. 152.278

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS. REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIOS NÃO COMPROVADOS. CONTRATO VÁLIDO E EFICAZ. DESCONTOS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tratando-se de refinanciamento de empréstimo anterior e demonstrado pela instituição financeira a inexistência de vício, revela-se válida e eficaz essa contratação. Os consequentes descontos de parcelas configuram exercício regular de direito por parte da instituição financeira, improcedendo os pedidos de declaração de nulidade do contrato, inexistência de débito, devolução de valores e danos morais;

2. Recurso
conhecido e não provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por MARIA DO SOCORRO FERNANDES LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Itupiranga que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Restituição e Indenização por Danos Morais, ajuizada por si em face do BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S. A., julgou o feito improcedente (Id. 16339375).

A apelante interpôs o presente recurso de Apelação Cível (Id. 16339377), aduzindo não reconhecer os empréstimos impugnados, tampouco ter recebido os valores correspondentes.

Acrescenta que as assinaturas constantes dos documentos apresentados pelo banco divergem da sua e que competiria a este a prova da validade dos contratos, pugnando pela nulidade da sentença e pela reforma com a condenação do requerido ao pagamento da repetição do indébito em dobro e danos morais.

O apelado apresentou contrarrazões recursais (Id. 16339381), pugnando pelo não provimento do recurso.

Considerando ser a apelante pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009, CPC), tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que a parte autora nega ter celebrado e o depósito do valor em sua conta, já que a esta não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

E o banco se desincumbiu de seu ônus probatório.

Após análise dos documentos juntados aos autos, constato que a instituição bancária juntou o contrato que originaria os descontos realizados (Id. 16339336 - Pág. 9 e ss.) com a informação clara de que se trata de refinanciamento de dois contratos anteriores, bem como dos documentos pessoais e cartão de banco da autora (Id. 16339336 - Pág. 11).

Fato é que houve a comprovação da contratação do empréstimo, na modalidade consignado, o recebimento e utilização do valor do mútuo, sendo que os descontos das parcelas contratadas se constituem exercício regular de direito por parte do credor, não se havendo de falar em nulidade contratual, inexistência da dívida contraída ou devolução de valores.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso de apelação e NEGO-LHE provimento, para manter íntegra a sentença recorrida e, com lastro no art.

85, § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para o importe de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, permanecendo estes sob condição suspensiva de exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 2º e § 3º do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

Belém, 09/01/2024